Tribunal: TCU
Processo: 043.214/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão de supostas irregularidades na execução de diversos programas federais no âmbito do município de Catingueira/PB. Análise da resposta da citação

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão de supostas irregularidades na execução de recursos transferidos ao município de Catingueira/PB para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (exercícios de 2006 e 2007), do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE (exercícios de 2006, 2007 e 2010), do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (exercício de 2006), e do Programa Dinheiro Direto na Escola - Plano de Desenvolvimento da Escola - PDDE/PDE (exercício de 2010), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Edivan Félix; 9.2. condenar o responsável ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculadas a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 3/3/2006 3.351,60 4/4/2006 3.351,60 11/4/2006 3.785,86 12/4/2006 3.785,86 3/5/2006 3.351,60 17/5/2006 3.785,86 5/6/2006 4.096,40 4/7/2006 3.785,86 10/7/2006 4.096,40 28/7/2006 3.785,86 2/8/2006 4.096,40 8/9/2006 4.096,40 4/10/2006 7.882,26 1°/11/2006 5.190,00 3/11/2006 3.785,86 6/11/2006 4.096,40 5/12/2006 7.874,77 18/12/2006 3.785,87 16/4/2007 3.820,00 3/5/2007 5.642,47 9/5/2007 3.828,00 4/6/2007 2.831,61 3/7/2007 2.831,61 2/8/2007 2.831,61 4/9/2007 2.831,61 2/10/2007 2.831,61 31/10/2007 2.831,61 18/12/2007 2.831,67 1°/4/2010 4.964,12 3/5/2010 5.035,88 1o/11/2010 18.000,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar ao Sr. José Edivan Félix a multa de R$ 32.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Funasa e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.